Tribunal: STF
Processo: Rcl 48979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.096/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Francisca dos Santos Oliveira, em 17.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.910.776/CE, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 
    1. Corretamente decidiu o acórdão (fl. 205, e-STJ), pois o STJ possui o entendimento consolidado de que, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvada a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício, uma vez que não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. 
    2. ‘Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, entende-se que a revisão do ato administrativo que indeferiu o benefício assistencial está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp 1576098/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 8/3/2016; e REsp 1731956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018’. (REsp. 1.746.544/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2019). 
    3. ‘Saliente-se que não há prescrição do fundo de direito da parte à concessão do benefício, pois este é imprescritível, permanecendo incólume o seu direito à obtenção do auxílio-doença ou qualquer outro benefício, se comprovar que atende os requisitos legais. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no REsp 1.534.861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/8/2015).
    4. Agravo Interno não provido” (fl. 276, e-doc. 4).
    2. Contra essa decisão Francisca dos Santos Oliveira ajuíza a presente reclamação, alegando ter o Superior Tribunal de Justiça “contraria[do] jurisprudência estável, íntegra e coerente do Supremo Tribunal Federal, estabelecida e pacificada em sede de controle concentrado de constitucionalidade (Ação direta de inconstitucionalidade n. 6096)” (fl. 2).
    Informa ser “agricultora e beneficiária de pensão por morte previdenciária desde 1992. Em 2009, fez o requerimento da aposentadoria por idade, já que, como segurada especial, já havia preenchido o requisito etário” (fl. 2).
    Aponta que, “em 01.05.2013, teve suspenso o pagamento de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, o qual alegou que, em razão do recebimento de pensão por morte pela segurada, esta não preenchia todos os requisitos para fazer jus à aposentadoria por idade de trabalhador rural” (fl. 7).
    Salienta que, “em razão do transcurso do prazo de cinco anos, o juiz de primeiro grau, a turma recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e colegiado recursal do Superior Tribunal de Justiça entenderam que não poderia mais se discutir o cancelamento do benefício, uma vez que a pretensão de restabelecimento da aposentadoria já se encontrava fulminada pela prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/32” (fl. 7).
    Argumenta que “a inexistência de qualquer prazo decadencial e/ou prescricional para o autor rediscutir requerimento administrativo de benefício previdenciário foi definitivamente, e com todas as letras, reafirmada na Ação direta de inconstitucionalidade n. 6.096, que apreciou a alteração promovida pelo artigo 24 da Lei n. 13.846, que deu nova redação ao artigo 102 da Lei 8213/91, redação esta que objetivou exatamente institucionalizar, extreme de dúvidas, a possibilidade de decadência das parcelas decorrentes de benefício indeferido, cessado ou cancelado pela previdência social” (fl. 13).
    Sustenta que este Supremo Tribunal teria firmado jurisprudência no sentido de que, “ao declarar inconstitucional o artigo 24 da Lei 13.846 (...), firmou-se o entendimento de que a imprescritibilidade do fundo de direito abrange tudo aquilo que permite sua mais ampla discussão, compreendendo, portanto, o ato de indeferimento ou de cancelamento administrativo, sendo vedada a fixação de prazo para o exercício do direito ao benefício” (fl. 15).
    Assevera “não poder haver prazo decadencial e/ou prescricional (hipótese dos autos) para rediscussão de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário” (fl. 18).
    Requer os benefícios da justiça gratuita. 
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, para “cassar a decisão impugnada de forma a respeitar a autoridade vinculante e erga omnes da decisão estabelecida na Ação Direita de Inconstitucionalidade 6.096/DF, adotando-se como premissa decisória a imprescritibilidade da ação para o restabelecimento de aposentadoria por idade de trabalhador rural, garantindo-se à reclamante o direto – em caso de procedência – de receber as parcelas anteriores aos últimos 5 anos da data do ajuizamento da ação” e, “alternativamente, na hipótese de indevidas as parcelas retroativas referidas no item acima, a procedência do pedido, garantindo-se à reclamante a rediscussão das bases jurídicas, fáticas e documentais do cancelamento do benefício” (fl. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir restabelecimento de benefício previdenciário por reconhecer a prescrição da pretensão, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF. 
    6. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, “declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n. 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991”. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. (...). 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (DJe 26.11.2020).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. (...). 3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 5. Embargos de declaração rejeitados” (DJe 24.6.2021).
    7. A reclamante argumenta “não poder haver prazo decadencial e/ou prescricional (hipótese dos autos) para rediscussão de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário”.
    Na espécie em exame, o Superior Tribunal de justiça decidiu: 
    “O Tribunal de origem assim decidiu a causa (fl. 205, e-STJ, destaques do relator): 
    ‘Como bem destacado no bojo do ato monocrático pelo Magistrado a quo, ‘No caso em tela, o INFBEN constante dos documentos anexados sob o id. 4058100.3596106 (fls. 24) indica que o benefício de aposentadoria por idade rural n.º 148.152.975-4, cujo início se deu em 17.09.2009 (DIB), cessou em 01.05.2013 (DCB). Portanto, verifica-se que sua cessação ocorreu mais de cinco anos antes do dia 15.05.2018 (data da propositura desta ação), ou seja, o ajuizamento desta demanda ocorreu após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a impugnação do ato de cancelamento do benefício’’.
    Corretamente decidiu o acórdão, pois o STJ possui o entendimento consolidado de que, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvada a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário” (fl. 279, e-doc. 4).
    No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, o Ministro Edson Fachin, Relator, assentou:
    “A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. (…).
    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. (…).
    (…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: (…).
    O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República”.
    Na decisão reclamada, ao se estabelecer que “deve ser reconhecida a prescrição da pretensão” quando “ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício”, não foi observado o que assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, ao se declarar a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.910.776/CE e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora